Tribunal: TJBA
Processo: 0793715-13.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0793715-13.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: BARTOLOMEU FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu execução fiscal, ao fundamento de ausência de interesse de agir, com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e na tese firmada no Tema 1.184 do STF. A dívida cobrada, no valor de R$ 1.959,77, refere-se a multa administrativa por infração à Lei Municipal nº 5.354/1998, que disciplina limites de emissão sonora urbana. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso a tese do Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, que autorizam a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse processual; e (ii) estabelecer se a natureza do crédito executado — multa administrativa ambiental — afasta a incidência do referido entendimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese firmada no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 referem-se à extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que ausente movimentação útil por mais de um ano, sem citação ou sem localização de bens penhoráveis, e mediante prévia tentativa de solução extrajudicial por parte da Fazenda Pública. 4. A execução fiscal em análise não possui natureza tributária, mas decorre de multa administrativa ambiental, imposta no exercício do poder de polícia municipal, com fundamento na Lei Municipal nº 5.354/1998, que visa à proteção do meio ambiente urbano contra a poluição sonora. 5. Multas administrativas ambientais possuem caráter sancionatório e educativo, com fundamento no art. 225 da Constituição Federal e na Lei nº 6.938/1981, não podendo ser equiparadas a créditos meramente patrimoniais ou fiscais, para fins de extinção automática com base em critérios de valor. 6. A aplicação do Tema 1.184 do STF a débitos não tributários de natureza sancionatória comprometeria a eficácia do poder de polícia ambiental e urbanístico, enfraquecendo a tutela ambiental e incentivando a impunidade de infrações. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0793715-13.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelada BARTOLOMEU FERREIRA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do relatório e voto do Relator.